Tribunal: CARF
Processo: 10880.928274/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928274/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.192 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
LOGOS PRO-SAUDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Provadas a certeza e a liquidez do crédito tributário, é de admitir-se a
compensação e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 01-35.253 da 1a Turma da
DRJ/BEL que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o
Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 09279.77899.150605.1.3.02-1569. As demais compensações declaradas
(PER/DCOMP
n°
41705.95390.310506.1.7.02-3166,
04520.99655.100805.1.3.02-5319.
33605.60712.190805.1.3.02-3336
,
04899.44565.310805.1.3.02-3909
e
41065.15056.071205.1.3.02-1142) não foram homologadas.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou que
declarou o IRRF de R$25.693,77 enquanto que a Receita Federal confirmou R$4.860,96. A
diferença se justifica pelo fato de a empresa MINERAÇÃO TABOCA S/A, tomadora dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928274/2010-31
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.192 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928274/2010-31

serviços, não ter entregue a DIRF do ano de 2003 e que a recorrente não pode ser responsável
pelas obrigações legais da contratante.
A ora recorrente anexou notas fiscais, planilha demonstrativa da composição do
IRRF, extratos bancários livros Razão e Diário.
Resumidamente, a DRJ decidiu, por maioria de votos, que a beneficiária dos
serviços apresentou a DIRF do ano-calendário de 2003 onde nela não consta a recorrente como
beneficiária dos pagamentos. Entendeu que a recorrente não logrou êxito em comprovar a
retenção, por outros meios e que:
Com efeito, embora o sujeito passivo tenha trazido aos autos as Notas Fiscais de
Prestação de Serviços, com IRRF destacado, cuja soma das supostas retenções
equivaleriam ao direito creditório em litígio, fato é, conforme extratos bancários
trazidos pelo sujeito passivo, que os pagamento efetuados pela MINERAÇÃO
TABOCA
S/A
foram
destinados
à
LOGOS
PARTICIPAÇÕES,
CNPJ
62.656.772/0001-33, e não à recorrente.
Afirma então que a Logos Participações era acionista controlador da recorrente e
concluiu que:
Ora, a pessoa jurídica da sociedade não se confunde com a pessoa jurídica de
seu sócio-controlador. Muito embora o resultado da primeira importe em reflexos no
patrimônio do segundo, tratam-se de pessoas diversas, com direito, obrigações e
patrimônios distintos, de modo que o ingresso de receitas na conta bancária do sócio
controlador não pode ser admitido, salvo prova em sentido contrário, como receita da
sociedade controlada. No caso, existe um agravante, há receitas depositadas na conta
bancária da antiga sociedade controladora mesmo após sua exclusão do quadro
societário.
De mais a mais, na maioria das vezes, nem mesmo há coincidência de valores
entre o crédito bancário e a suposta receita líquida da nota fiscal. A recorrente buscou
justificar a diferença, mediante apresentação de notas de débito, que por sua vez,
desacompanhadas da documentação de lastro, não possuem qualquer força probatória
para o fim proposto.
Cientificada em 10/07/2018 (fl 164), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08/08/2018 (fl 167).
Em seu recurso, a recorrente alega que a decisão se fundamenta simplesmente no
fato de os pagamentos terem sido efetuados à controladora e não à recorrente. A decisão admite
prova em contrário e que, efetivamente, houve o ingresso das receitas na conta do controlador e
que isto implica, por via oblíqua, ingresso de receita para a recorrente.
Entende pertinente a análise das notas fiscais emitidas pela recorrente e que nelas
consta o destaque do IRRF e que, por outro lado, a contratante indicou na DIRF as retenções
feitas e que, vê-se, a Receita Federal possui prova fidedigna da existência do crédito. Na referida
informação extraída da DIRF da tomadora, verifica-se que não somente o montante bruto dos
serviços prestados pela Recorrente corresponde ao valor de R$ 1.388.853,96, mas também
montante do valor retido pela contratante, a título de IRRF, é de R$ 20.832,81.
As cifras apontadas no parágrafo anterior são exatamente as mesmas indicadas
pela Recorrente (LOGOS PRO-SAÚDE S/A) a fls. 60 dos autos, em demonstrativo que elenca,
de acordo com cada contratante, quais os valores de IRRF no ano calendário de 2003.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.192 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928274/2010-31

Afirma ainda que a tomadora dos serviços equivocou-se na prestação de
informações e nos depósitos em conta da controladora. Entende que o voto vencido foi elaborado
de maneira irretocável e que, no voto vencedor, o julgador só pode ter ignorado a documentação
apresentada. Afirma que os valores recebidos indevidamente pela controladora eram repassados
a recorrente. Menciona então o princípio da Verdade Material.
Cita a jurisprudência deste CARF no sentido de que a demonstração da retenção e
o oferecimento das receitas à tributação são suficientes para se admitir a compensação.
Por fim, afirma ser de uma clareza solar, portanto, que os direitos creditórios
pretendidos pela Recorrente já se encontram devidamente fundamentados nos autos, com
documentação farta demonstrando retenção e recolhimento para fins de compensação.
Bem por isso, não se afigura razoável a autoridade fiscal apontar como óbice a
tal compensação o fato de os pagamentos terem sido realizados, por engano, à controladora da
Recorrente à época.
Culmina pedindo:
Em primeiro, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente Recurso
Voluntário, para o fim de suspender a exigibilidade dos valores objeto do despacho
decisório, no montante de R$ 45.487,94 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e
sete reais, e noventa e quatro centavos).
Por todo o raciocínio acima articulado, requer seja reformado acórdão proferido
pela 1a Turma da DRJ/BEL, a fim de reconhecer o direito de crédito sob a forma de
saldo negativo de IRPJ em proveito da Recorrente, e assim permitir que seja
homologada a compensação realizada sobre os débitos apontados, no valor de R$
25.693,77 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais, e setenta e sete
centavos).
Posteriormente, a recorrente anexou (fls.186 a 218) extratos da conta corrente da
controladora para provar que os pagamentos foram repassados para a recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Entendo que assiste razão à recorrente. Toda a documentação anexada as autos
provam que os serviços foram prestados pela recorrente, que o imposto foi efetivamente retido.
Observa-se, pelo voto vencido, que houve uma análise dos documentos anexados.
Peço a devida vênia para reproduzir:
Análise dos documentos juntados pelo contribuinte em sua manifestação de
inconformidade demonstra:
1) Foram emitidas diversas notas fiscais e notas de débito pela empresa LOGOS
PRO-SAÚDE S/A, CNPJ 30.997.126/0001-43, tendo como destinatária a Mineração
Taboca;
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.192 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928274/2010-31

2) Constam diversos extratos bancários onde aparecem depósitos efetuados pela
Mineração Taboca em favor de LOGOS PARTICIPAÇÕES, CNPJ 62.656.772/0001-
33.
Além disso, pesquisas efetuadas nos sistemas da Receita Federal do Brasil -
RFB mostram que não foi apresentada DIRF pela Mineração Taboca. Ainda, temos
que a empresa LOGOS PARTICIPAÇÕES aparece como acionista da LOGOS PRO-
SAÚDE S/A de 26/01/1987 a 23/10/2003.
O contribuinte apresentou diversos documentos que efetivamente comprovam a
retenção do imposto de renda (IRRF), quais sejam: notas fiscais com destaque de
IRRF e algumas vezes de INSS, comprovantes de depósitos bancários que
correspondem aos seguintes valores:

Valor bruto menos IRRF;

Valor bruto menos IRRF e INSS;

Valor bruto menos IRRF, INSS e mais o lançado em nota de débito.
Não bastassem os elementos já citados, deve-se registrar ainda que a
escrituração do contribuinte ratifica as retenções de IR. Finalmente, importante
concluir a análise dizendo que conforme DIPJ/2004, o contribuinte ofereceu à
tributação o montante de R$ 1.388.853,96 decorrente da prestação de serviços para
Mineração Taboca (fl.145), sendo este total equivalente ao indicado à fl.60. Por
conseguinte, legítima a utilização das retenções de IR, as quais totalizaram R$
20.832,81.
Tal entendimento leva em consideração o princípio da verdade material.
Ao final, concluiu:
O demonstrativo de compensação (fl.148/152) revela que o crédito reconhecido
é suficiente para a compensação dos débitos indicados nas declarações de
compensação.
Consoante o que dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária. De acordo
com o artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Entendo que, levando-se em conta o princípio da verdade material, as provas
apresentadas, no entendimento deste conselheiro, são suficientes para comprovar o direito ao
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.192 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928274/2010-31

crédito. O fato de a tomadora dos serviços ter cometido um equívoco no preenchimento da DIRF
não suprime o direito ao crédito.
A questão do pagamento efetuado a pessoa diferente da efetiva beneficiária,
também, não tem o condão de elidir o direito ao crédito. Trata-se de uma mera questão contábil e
financeira a ser resolvida entre as partes e tal fato, certamente, não teria acontecido se a
recebedora não fosse controladora da recorrente.
A Súmula CARF 80 (vinculante) assim dispõe:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Deste modo, entendo ter restado provado direito ao crédito.
Quanto ao pedido da recorrente para suspender a exigência do crédito tributário,
ressalto que este está suspenso por força do art. 151, inciso III, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital